Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700220-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ARRUDA RAMALHO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado. Após, retornem-se os autos para julgamento. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora